Tribunal: TJDFT
Processo: 0727118-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. BATERIA DESCARREGADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. ORDEM DENEGADA.
1. O descumprimento da monitoração eletrônica pelo paciente, consistente na violação da zona de inclusão e em deixar descarregar a bateria do aparelho duas vezes demonstra seu desinteresse no benefício concedido, bem como afronta o Poder Judiciário e o Estado e indica a intenção de o paciente continuar a se portar de forma contrária à lei e ao Direito, o que se mostra suficiente para fundamentar a manutenção da prisão preventiva.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.